Tribunal: CARF
Processo: 16327.721198/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721198/2011-87
ACÓRDÃO
1003-004.453 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MUFG BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO PELA DRJ. VÍCIO NA
APURAÇÃO DA CSLL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
Havendo argumento, suficiente para impactar o resultado do julgamento,
não enfrentado pela decisão recorrida, deve ser declarada sua nulidade
para enfrentamento de todos os argumentos contidos na impugnação, sob
pena de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno
dos autos à DRJ para que profira novo acórdão, incluindo o exame do argumento não apreciado na
primeira decisão quanto aos “procedimentos previstos na IN RFB no 810/08, que dispõe acerca
dos critérios a serem utilizados pelas pessoas jurídicas que tiveram as alíquotas de CSLL majoradas
para 15% a partir de 01.05.2008”.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.453 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721198/2011-87
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário de 2008, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, bem como de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, em razão de suposto
ganho de capital auferido no processo de desmutualização da CETIP. De acordo com o Termo de
Verificação Fiscal, o “valor a ser tributado é, portanto, o representado pela diferença entre o valor
recebido pelo Banco de Tokyo, na forma de ações da CETIP S/A, e o valor por ele entregue para a
formação do patrimônio da CETIP Associação (custo de aquisição dos títulos), ou seja, a
valorização dos títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo”.
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
não se aplica ao caso o art. 17 da Lei n° 9.532/9, tendo em vista a inexistência da alegada
"devolução do patrimônio”, vez que ocorreu transformação pura e simples de sociedade, sem que
houvesse distribuição de patrimônio aos sócios, nem tampouco posterior integralização das ações
da companhia com esse patrimônio; (ii) a CETIP, muito embora fosse entidade isenta, não
carregava em seu patrimônio somente lucros (ou mais corretamente, superávits) não tributados,
mas também valores já tributados anteriormente e, por essa razão, não poderá prevalecer a
cobrança de uma nova tributação em face do Recorrente; (iii) a diferença entre o custo do título
patrimonial (R$ 22.247,04) e o valor das ações recebidas com a desmutualização (R$ 892.949,16)
não constitui acréscimo patrimonial do Recorrente, mas decorre, em realidade, da atualização dos
títulos entre a data da aquisição e a data de sua transformação em ações, de modo que, nem em
2008, nem em 2009, poderia ser verificada a tributação tomando como base o custo histórico de
aquisição dos títulos; (iv) nulidade do auto de infração em razão da incorreta aplicação do instituto
da postergação, vez que a Fiscalização entendeu que o suposto ganho de capital com a valorização
dos títulos patrimoniais deveria ter sido oferecido à tributação no ano-calendário de 2008, ocasião
da desmutualização da Cetip, e não no ano-calendário de 2009, ocasião em que o Impugnante
alienou as ações da CETIP e ofereceu os ganhos decorrentes da valorização dos títulos
patrimoniais à tributação do IRPJ e da CSLL; (v) nulidade do auto de infração, vez que a Fiscalização
ainda deixou de observar os procedimentos previstos na IN RFB n° 810/08, que dispõe acerca dos
critérios a serem utilizados pelas pessoas jurídicas que tiveram as alíquotas de CSLL majoradas
para 15% a partir de 01.05.2008; (vi) impossibilidade de cobrança de multa de ofício, de multa
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.453 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721198/2011-87
3
isolada, ou de multa de mora nos casos de pagamento postergado; e (vi) ilegalidade da aplicação
da Taxa Selic.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2008
DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.
LUCRO REAL ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVAS. CABIMENTO DE MULTA
ISOLADA.
Ao valor do tributo não pago, com base em estimativas mensais que deveriam
incluir o ganho de capital decorrente dessa operação de desmutualização, deve
ser aplicada a multa isolada referida na legislação tributária.
TAXA SELIC SOBRE A PARCELA DE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada sobre os tributos não recolhidos e não declarados é
decorrente de tributos e contribuições administrados pela RFB, razão pela qual
correta é a exigência dos juros moratórios sobre as multas de ofício aplicadas,
calculados com base na taxa SELIC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2008
DESMUTUALIZAÇAO.
DEVOLUÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
DE
ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
Incide tributo na operação de desmutualização, sobre a diferença entre o valor
representativo das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos
patrimoniais.
LUCRO REAL ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVAS. CABIMENTO DE MULTA
ISOLADA.
Ao valor do tributo não pago, com base em estimativas mensais que deveriam
incluir o ganho de capital decorrente dessa operação de desmutualização, deve
ser aplicada a multa isolada referida na legislação tributária.
TAXA SELIC SOBRE A PARCELA DE MULTA. LEGALIDADE.
A multa de ofício aplicada sobre os tributos não recolhidos e não declarados é
decorrente de tributos e contribuições administrados pela RFB, razão pela qual
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.453 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721198/2011-87
4
correta é a exigência dos juros moratórios sobre as multas de ofício aplicadas,
calculados com base na taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, o Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação e acrescentando (i) a ocorrência da denúncia espontânea; (ii) a
inaplicabilidade da multa por falta de recolhimento de estimativa mensal; e (iii) a impossibilidade
de exigência de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.10.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 455).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 01.11.2018.

II – PRELIMINAR
II.1 – Vício na Apuração da CSLL
Alega o Recorrente, preliminarmente, que a Fiscalização não observou os
procedimentos previstos na IN no 810/08 para a exigência da majoração da alíquota de CSLL para
15% para as instituições financeiras (elencadas nos incisos I a XII, §1o, da Lei Complementar no
105/01), em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.05.2008.
Tal argumento, apesar de invocado pelo Recorrente desde a impugnação, não foi
analisado pela DRJ, que se limitou a afirmar com relação às preliminares que “a tese defendida
pelo impugnante, de postergação do reconhecimento dos ganhos relativos aos títulos patrimoniais
pela alienação das ações, e aplicação do instituto da denúncia espontânea, não é de se considerar
no presente caso”. E conclui o seguinte:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.453 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721198/2011-87
5
Não é aplicável, portanto, o art. 273 do RIR, visto que são fatos geradores
diversos. Em momento algum, no ano de 2009, o contribuinte reconheceu o fato
gerador ocorrido em 2008 com a desmutualização. Tal fato não permite a
aplicação do instituto da postergação do pagamento, muito menos o da denúncia
espontânea, já que o fiscalizado em não reconheceu a ocorrência de ganho com a
desmutualização, sendo necessária a lavratura do auto de infração para constituir
o crédito tributário desse fato gerador.
Ou seja, não há que se falar em “equívoco” do contribuinte e, muito menos, em
postergação do pagamento. Desse modo, não é aplicável ao caso o art. 273 do
RIR/99, nem o Parecer Normativo COSIT no 2/96, que trata do assunto.
Portanto, a DRJ não se pronunciou sobre a suposta inobservância dos
procedimentos previstos na IN no 810/08 para a exigência da majoração da alíquota de CSLL para
15% para as instituições financeiras no ano-calendário de 2008 – o que não pode ser aqui
enfrentado de forma inaugural.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para anular a decisão da DRJ, para que seja proferida uma nova decisão,
enfrentando todas as matérias contidas na impugnação, inclusive os vícios na apuração da CSLL.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 555
DF CARF MF
Original